Tribunal: TJDFT
Processo: 0728865-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o DO CDC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que determina a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
1.1. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
2. A interposição do recurso de agravo interno não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.